Tribunal: TJDFT
Processo: 0013449-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013449-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELY RIBEIRO DA SILVA, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho o item 2 da decisão ID 21813737 pelos seus próprios fundamentos. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração ID 22097997. Dê-se baixa do credor ELY RIBEIRO DA SILVA no PJe e na lista cronológica. Após, aguarde-se o pagamento, em ordem cronológica do crédito de MARIA LUCIA BEZERRA NUNES. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios